Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-14.2019.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-14.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTINA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 075.529.299-52 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
–
REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO
IN CASU
–
QUANTUM
REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A circunstância da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS).

“Os juros remuneratórios são abusivos apenas se fixados em valor manifestamente excedente à taxa média de mercado. (Apelação Cível No 70079655692, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 22/11/2018).

Não se há de falar em devolução em dobro, de valores cobrados de maneira indevida, se não restou demonstrada a má-fé do credor.

“A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.” (N.U 1037159-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000190-14.2019.8.11.0093, ajuizada por
CRISTINA VELOSO DOS SANTOS,

julgou parcialmente procedente
o pleito autoral
, declarando a abusividade dos juros dos contratos, estabelecendo-os à taxa média do Banco Central do Brasil de 8,27% ao mês e 203,90% ao ano ao primeiro e 8,24% ao mês e 211,18% ao ano em relação ao segundo e terceiro, devendo a parte ré
restituir em dobro a diferença dos valores cobrados em excesso da parte autora
, compensados pelos valores transferidos ou eventualmente ainda devidos e readequados às taxas de juros estabelecidos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir do pagamento de cada prestação; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação.

A apelante alega, em síntese, que a apelada relata ter firmado contrato junto a instituição financeira, mas que desconhece o contrato de n° 0329700037000, reportando serem as taxas de juros abusivas. Afirma que possui três contratos firmados com a apelada, estando dois deste em aberto.

Sustenta que quando da pactuação a apelada foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos. Aponta que não há qualquer abusividade ou ilegalidade nos contratos, livremente pactuados.

Destaca a autonomia da vontade dos contratantes e ausência de limitação da cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras. Argumenta que a revisão de contrato é cabível em casos excepcionais, quando verificada abusividade, não sendo a taxa média de mercado parâmetro para análise de abusividade.

Aduz que é necessário considerar a relação do risco de inadimplência e a taxa de juros aplicado. Consigna que a boa-fé na cobrança afasta a pretensão de restituição em dobro.

Ressalta ser necessário afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito que causasse dano à apelada. Relata que não infringiu qualquer dever legal e que não há dano experimentado pela apelada. Argumenta o
quantum
indenizatório foi estipulado em valor excessivo.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna sejam os valores restituídos de forma simples e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos reduzido.

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, ausência de abusividade dos juros remuneratórios, ausência de dano moral e excessividade do
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a declaração de nulidade do contrato n. 032970003700; condenação da ré/apelante: à restituir os valores descontados da conta da apelada de R$ 8.151,32, em dobro; ao pagamento de danos morais, pelos descontos acima de 30% diretamente na folha de pagamento da autora e pela fraude cometida no contrato n. 032970003700; declarar abusivo os juros contratuais, limitando-o a 2%, conforme tabela do Banco Central do Brasil, e determinar a devolução dos valores cobrados a maior, no importe de R$ 7.075,00.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a abusividade dos juros pactuados nos contratos n. 032970003056, 032970003700 e 032970003701, estabelecendo-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil de 8,27% ao mês e 203,90% ao ano ao primeiro e 8,24% ao mês e 211,18% ao ano em relação ao segundo e terceiro, devendo a parte ré restituir em dobro a diferença dos valores cobrados em excesso da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, compensados pelos valores a ela transferidos ou eventualmente ainda devidos e readequados às taxas de juros supramencionadas, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir do pagamento de cada prestação, na forma dos arts. 394, 397 e 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, devidos em favor da parte autora com juros de mora de 1% ao mês a partir do pagamento de cada prestação, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDENO a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82 caput do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido.”
(ID. 87420533 - Pág. 17/18).

Assim, procede-se à análise das insurgências do apelante.

De início, consigna-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Dos juros remuneratórios

As partes firmaram 03 (três) contrato de empréstimo com desconto em conta corrente, nos seguintes valores, taxas e prazos:

(...) O contrato n. 032970003056 foi assinado em
29.1.2016
à taxa mensal de 14,50% e anual de 407,77% com custo efetivo total mensal de 21,09% e anual de 893,53%, o que muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que na data da contratação do empréstimo foi de 8,27% ao mês e 203,90% ao ano, estando aquelas maiores que estas em incríveis 175,33% e 199,98% (taxa de juros) 255,01% e 438,21% (CET). (...)

(...) O contrato n. 032970003700 foi assinado em
1o.7.2016
à taxa mensal de 22% e anual de 987,22% com custo efetivo total mensal de 22,36% e anual de 1.026,18%, o que muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que na data da contratação do empréstimo foi de 8,24% ao mês e 211,18% ao ano, estando aquelas maiores que estas em incríveis 266,993% e 467,47% (taxa de juros) 271,35% e 485,92% (CET). (...)

(...) O contrato n. 032970003701 foi assinado em
1o.7.2016
à taxa mensal de 22% e anual de 987,22% com custo efetivo total mensal de 22,89% e anual de 1.086,53%, o que muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que na data da contratação do empréstimo foi de 8,24% ao mês e 211,18% ao ano, estando aquelas maiores que estas em incríveis 266,99% e 467,47% (taxa de juros) 277,79% e 514,50% (CET). (...) (ID. 87420533).

Os juros remuneratórios previstos nos contratos n. 032970003056, 032970003700 e 032970003701 foram declarados abusivos pelo MM. Juiz
a quo
e
reduzidos

para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil de 8,27% ao mês e 203,90% ao ano ao primeiro e 8,24% ao mês e 211,18% ao ano em relação ao segundo e terceiro.

Destarte, há que admitir a incidência da Súmula n. 382 do STJ, que dispõe:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

Pois bem. Os contratos entre as partes foram firmados nos meses de janeiro/2016 e julho/2016 e, t
em-se que a taxa média de juros fornecida pelo Banco Central, nas operações de mesma natureza, conforme destacado acima, as taxas de juros aplicadas aos contratos são significativamente superior à taxa média de mercado para o período.

Dessa forma, se verifica considerável discrepância entre a taxa média de mercado e a constante nos contratos. Devendo, assim, ser mantida a redução de taxas de juros remuneratórios, conforme decido pelo MM. Juiz
a quo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. Exame, de ofício, de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Decisão extra petita. Súmula 381 do STJ. 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. 3.
Os juros remuneratórios são abusivos apenas se fixados em valor manifestamente excedente à taxa média de mercado
. 4. Possibilidade de incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial n. 973827/RS, j. 27/06/2012). 5. A descaracterização da mora depende do reconhecimento da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade. 6. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente prevista no contrato e, mediante análise do caso concreto e cotejo dos preços no mercado (valor médio de mercado divulgado pelo BACEN), não reste caracterizado abuso no valor cobrado. Precedente do STJ. Tarifa de emissão de carnê. Ausente cobrança no caso concreto. 7. Tutela antecipada. Não preenchidos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA DEMANDANTE IMPROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079655692, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 22/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –- EMBARGOS A MONITÓRIA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão

Confrontando os pedidos formulados e o que restou decidido, de fato, verificando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido formulado nos embargos a monitória, consoante dispõe o art. 21 parágrafo único do CPC, deverão os embargantes responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios. (N.U 0009195-83.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Repetição de indébito

No que diz respeito à devolução em dobro, tem-se que deve ser atendido o pedido.

Como sabido, uma vez constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados indevidamente devem ser, necessariamente, restituídos ao consumidor.

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé do credor, o que não ocorre no caso.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara Cível:

"A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor." (Apelação Cível no 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011).

Dano moral

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a apelante alega que a apelada não suportou qualquer dano capaz de ensejar indenização. A apelada consignou que a abusividade nos contratos ,perpetrada pela apelante, comprometeu a diminuta renda familiar.

Na espécie, a abusividade considerável nos juros remuneratórios, representando as taxas de juros da apelante das mais altas do mercado, ao menos a época em que firmados os contratos, foi além do mero dissabor.

Isso porque, a apelada, como bem pontuado na sentença, é “beneficiária do programa Bolsa Família já se presume a hipossuficiência, pois que se trata de programa de transferência direta de renda direcionado a famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade”, ensejando os juros abusivos extrema desvantagem à apelada, repercutindo intensamente em seu próprio sustento, portanto, danos passíveis de indenização.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– Ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – valor creditado em conta via ted - saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada - vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO– repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – QUANTUN QUE NÃO PODE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR QUE DEVE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - recurso PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 1037159-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

Quanto ao pleito à redução do
quantum
indenizatório, arbitrado na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), importa destacar que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser reduzida
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, vez que a quantia fixada pela sentença se distancia da espécie.

Dessa forma, a sentença acertadamente reduziu a taxa de juros remuneratórios, ante a exorbitância da taxa contratada, contudo, merece reforma para que a restituição da diferença dos valores cobrados em excesso da parte apelada se dê na forma simples e o
quantum
indenizatório reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para que a restituição da diferença dos valores cobrados em excesso da parte apelada se dê na forma simples e o
quantum
indenizatório reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021